Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-61.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (ARTIGO 206, §3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL). PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGIMITIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. CONFLITO APARENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA PONDERAÇÃO DOS INTERESSES NO CASO CONCRETO. REPORTAGEM PUBLICADA NA INTERNET. INFORMAÇÃO DE GRANDE INTERESSE PÚBLICO. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PREVALÊNCIA À PROTEÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação das rés na obrigação de (i) excluir do site www.oglobo.com notícias veiculadas nos dias 21 e 29 de outubro de 2013, relacionadas a fatos ocorridos em 1998; (ii) desindexar as referidas publicações constantes nas URLs citadas na inicial, bem como (iii) na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Nas razões do recurso, alegam que “a juíza sentenciante não ponderou de forma adequada os interesses em conflito, no caso concreto o direito à privacidade, à honra, o bom nome, o livre desenvolvimento pessoal, a integridade física e psíquica, a dignidade da pessoa, e à imagem-atributo em contraponto à liberdade de informação e expressão, mormente porque a matéria não mais possui interesse público atual, pois, a matéria foi publicada em 2013 e refere – se a fatos ocorridos em 1998”.

3. Da prescrição: Nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. Para fins de prescrição trienal da pretensão indenizatória relativa à veiculação de matéria que se reputa abusiva, considera-se como termo inicial a data da sua publicação, ainda que permaneça disponível na rede mundial de computadores. A notícia objeto da presente controvérsia foi publicada em 29/10/2013, ocasião em que os autores tiveram conhecimento do evento, e a presente demanda foi ajuizada em 25/08/2020. Ausente prova de causa interruptiva ou suspensiva, há de se concluir que a pretensão de reparação por danos morais restou fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito acolhida.

4. Das preliminares: A legitimidade ad causam e o interesse de agir devem ser aferidos à luz das afirmações constantes da petição inicial, por força da Teoria da Asserção. No caso, os autores/recorrentes objetivam a retirada de matéria jornalística e informações resultantes de pesquisas realizadas, a partir de seus nomes, no sítio eletrônico das rés/recorridas, o que evidencia a pertinência subjetiva da demanda, assim como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. Demais disso, a análise da responsabilidade do provedor de busca/pesquisa é afeta ao mérito. Nesse contexto, rejeita-se as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência do interesse de agir, suscitadas em contrarrazões pela ré/recorrida Google. Preliminares suscitadas em contrarrazões, rejeitadas.

5. Na hipótese, os autores/recorrentes pretendem a remoção da internet de matérias jornalísticas publicadas, e suas respectivas URLs, noticiando os desdobramentos do processo criminal em trâmite na Justiça Federal, que apura os desvios de verbas de contas inativas do FGTS praticado pelo filho/irmão dos autores, Sr. Ítalo, no período em que exerceu o cargo de Gerente da Caixa Econômica Federal.

6. A reportagem apontada como abusiva (ID 23742221), (i) foi publicada em 29/10/2013, pelo jornal “O Globo”; (ii) intitulada “Condenado há 4 anos por lavagem de dinheiro, servidor do STF é finalmente notificado”; (iii) relata, em síntese, que o irmão/filho dos autores o Sr. ICA era gerente da CEF quando desviou R$ 3 milhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para contas bancárias da mãe, do irmão, da mulher, da filha e dos sogros; (iv) narra que o Sr. Ícaro foi condenado por peculato e que o processo em que responde por lavagem de dinheiro resultou na condenação, em 1a instância, a 14 anos de detenção; (v) informa que outros dois réus, a mãe, Leopoldina Maria, e o irmão, o delegado da PF Dênis Colares de Araújo, também foram condenados a 4 anos de prisão em regime aberto e a 7 anos em regime semiaberto, respectivamente; e, (vi) que os réus condenados apelaram ao TRF e o processo se encontra pendente de julgamento.

7. A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5o, salvo em casos de abusos, destacadamente em caso de conflito com outros direitos fundamentais também resguardados pela norma constitucional, em especial o direito à intimidade, honra e vida privada. Nesses termos: (Acórdão 1142583, 07021779520178070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. O direito ao esquecimento, por sua vez, é corolário dos direitos à intimidade, à honra e à dignidade, descritos nos artigos 1o, inciso III e 5o, inciso X, da Constituição Federal e no artigo 21 do Código Civil, e atua no processo de estabilização do passado a fim de garantir que as situações pretéritas desabonadoras não sejam rememoradas a todo momento.

9. Trata-se de um conflito aparente entre direitos fundamentais, no caso, a liberdade de imprensa (art.5o, incisos IV, IX, XIV; art. 220 e 221 da CF/88) e os direitos de personalidade (art.5o, incisos X e XIV da CF/88) que deve ser dirimido com a utilização da técnica de ponderação dos interesses, para averiguação de qual deles tem primazia no caso concreto.

10. Em 30.4.2009, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, firmou entendimento no sentido de que, por constituir um dos pilares do próprio estado de direito democrático, a Constituição dá primazia à liberdade de imprensa frente aos demais direitos e garantias fundamentais.

11. À vista disso, decidiu-se que a intervenção do Poder Judiciário, em razão de eventual abuso no exercício da liberdade de expressão deve ocorrer, necessariamente, a posteriori[1], sob pena de inadmissível censura estatal à liberdade de informar e ser informado[2].

12. Outrossim, assentou-se que o Poder Judiciário tem o dever de dar efetividade aos direitos que dão concretude à liberdade de imprensa, in verbis: “ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e de informação, pela Constituição da República se impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber”[3].

13. Nesse trilhar, consignou-se, ainda, que a crítica, ainda que desfavorável, contra qualquer autoridade ou órgão público, em transmissão de notícias de interesse público, as desabonadoras[4], a fim de que a sociedade tome conhecimento de fatos relevantes, se inserem no exercício da liberdade de expressão.

14. Lado outro, embora a liberdade de imprensa constitua um dos pilares do próprio estado de direito democrático, tal direito não é absoluto, na medida em que age com abuso no exercício da liberdade de imprensa aquele que divulga notícia imputando a prática de fato definido como crime a outrem, sem evidência da veracidade, o que não ocorreu pela veiculação da reportagem em questão, já que a matéria repercute as informações obtidas no processo criminal, ainda em grau de recurso, de fatos de grande interesse público (desvio de 3 milhões de reais do FGTS praticado por agente público).

15. No caso concreto, da leitura da matéria jornalística (ID 23742221), verifica-se a adequada narrativa dos fatos (conteúdo meramente informativo), de cunho estritamente jornalístico, descrevendo-se, sem qualquer tom sensacionalista, os acontecimentos que, por sua gravidade (desvio de verba do FGTS praticado por gerente da CEF), são de grande interesse público.

16. Destarte, não há se falar em conduta ilícita, mas de legítimo exercício do direito de informação, que se limitou a divulgar fatos, sem a presença de dolo, má-fé ou abuso de direito (art. 188, I, do Código Civil).

17. A alegação de que ocupam cargo público não é suficiente para obstar o acesso a dados acerca de processo criminal, ao revés, reforça a necessidade de sua manutenção e do interesse público na informação. Logo, não se trata de conteúdo eminentemente privado, mas de grande interesse público. Demais disso, o conteúdo dos resultados derivados das buscas feitas a partir dos nomes dos autores/recorrentes é verídico, lícito, não ofensivo e proveniente de informações transcritas a partir de processo criminal.

18. A corroborar com o entendimento ora adotado, confiram-se os seguintes julgados do e. TJDFT: Acórdão n.1176359, 07022422320178070001, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1186782, 07165884220188070001, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

19. Não resta justificada, portanto, a intervenção do Poder Judiciário, a fim de tutelar o reclamado “direito ao esquecimento”, posto que inaplicável ao caso.

20. Sobre o tema, o plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema 786 da repercussão geral[5], fixou a seguinte tese: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível".

21. Desse modo, a pretensão dos autores de supressão de matéria de sítio do órgão jornalístico consubstancia verdadeira restrição à liberdade de imprensa (liberdade de informar e de ser informado), constitucionalmente assegurada, que, caso atendida, configuraria inconstitucional censura judicial imposta à empresa jornalística.

22. Nesse cenário, irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

23. No tocante à responsabilidade da provedora de buscas na internet, restou assentado na jurisprudência do c. STJ que os provedores de pesquisa não respondem pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas por seus usuários; não podem funcionar como censor prévio desse conteúdo; nem podem ser obrigados a “eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido” (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

24. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Prejudicial de prescrição da pretensão de reparação civil, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso conhecido e improvido.

25. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).

[1] RCL 22.328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).

[2] RCL 39670/SP, Rel. Min. Carmem Lúcia, http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344726418&ext=.pdf, pág. 7

[3] RCL 35039/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344676383&ext=.pdf, pág. 15

[4] RCL 39670/SP, Rel. Min. Carmem Lúcia, http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344726418&ext=.pdf, pág. 7

[5] O Recurso Extraordinário 1010606, transitou em julgado em 28/05/2021 (fonte: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5091603, acesso em 22/06/2021 às 11:21).